Tribunal: STF
Processo: HC 117283
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 



    1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância.



    2. Adoção das medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação, sem excesso de prazo da prisão provisória.



    3. Ordem denegada.